Tribunal: CARF
Processo: 18186.004916/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.004916/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.770 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MANOEL CARNEIRO DA CUNHA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, correspondentes aos rendimentos obtidos por via judicial, desde
que devidamente comprovados mediante apresentação de contrato de prestação
de serviços e comprovação de pagamento.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Consoante decidido
pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do
RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de
competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com honorários advocatícios, no
valor de R$ 3.152,30, e que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004916/2008-39
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
07 a 10, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2004,
que apurou as seguintes infrações:
- dedução indevida de dependentes. Glosa do valor de R$ 2.544,00 correspondente à
dedução indevida com dependentes, a saber Mairlethe Sumiko Handa da Cunha
(cônjuge) e Christiane Handa Carneiro da Cunha (filha universitária ou cursando escola
técnica de 2o grau, até 24 anos), por terem apresentado declaração em separado;
- dedução indevida com despesa de instrução. Glosa no valor de R$ 1.998,00 por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução;
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 15.761,48. Fonte pagadora: Caixa Econômica Federal. Consta ainda que foi
compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
472,84.
Cientificado do lançamento em 28/03/2008 (fl. 23), o interessado apresentou a
impugnação de fls. 02 a 05, em 22/04/2008, alegando que:
- o fato de o cônjuge ter apresentado declaração em separado não significa que ela não
seja sua dependente. A declaração apresentada em separado foi em razão de obrigação
de lei, por ela ser sócia cotista de empresa. Ela se enquadra na condição de isenta, pois a
renda auferida foi de R$ 11.500,00;
- sua filha em parte do ano de 2004 tinha 24 anos de idade e cursou estabelecimento de
ensino superior naquele ano. O artigo 35, parágrafo 1o, da lei 9.250/95 garante que
pode-se considerar o filho ou filha maior até 24 anos de idade se ainda estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2° grau. O artigo 30, inciso II,
alínea b da Instrução Normativa SRF n° 15 de 06 de fevereiro de 2001 garante a
dedução por dependente qualquer que seja o mês de inicio e término da relação de
dependência durante o ano-calendário;
- os pagamentos das despesas de instrução da dependente foram realizados pelo
declarante. O artigo 8°, inciso II, alínea b, da lei 9.250/95 garante a dedução dos
pagamentos efetuados a estabelecimento de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1°, 2° e 3° graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes;
- quanto à omissão de rendimentos, o valor corresponde à ação judicial movida pelo
declarante por meio da Associação Nacional dos Aposentados. Essa ação correu no
Tribunal Especial de Pequenas Causas contra o INSS por conta do expurgo de 39,67%
de seus vencimentos (revisão da URV para aposentadorias concedidas no período de
março/94 a fevereiro/97), processo n.° 2003.61.84.089634-9. Tendo sido o processo
ajuizado em seu favor e levantado em 17/08/2004 o depósito judicial na Caixa
Econômica Federal, pagou-se o imposto de renda retido na fonte a alíquota de 3%,
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

totalizando R$ 472,84 de IRRF e pagou-se 20% de honorários advocatícios (R$
3.152,30) para a Associação. . O levantamento do depósito judicial foi contra o
depositante, no caso o INSS. O valor líquido recebido, deduzindo-se CPMF, IRRF e
honorários advocatícios foi de R$ 12.078,24;
- Na época do levantamento do depósito judicial, lhe foi informado pela Associação que
o valor seria considerado rendimento tributável exclusivamente na fonte, não se
tratando, portanto, de rendimento do trabalho com ou sem vinculo empregatício, como
informado na notificação de lançamento do imposto de renda citada;
- considerando que nem o INSS, nem a Caixa Econômica Federal informaram esse valor
como rendimento tributável do trabalho com ou sem vinculo empregatício, e
considerando também que houve retenção de Imposto de Renda na Fonte, o lançamento
não deveria compor a base de cálculo do imposto devido para o exercício de 2004, pois
trata-se de rendimento tributável exclusivamente na fonte;
- não considera, também, que houve omissão na declaração do valor, pois era inferior ao
limite considerado obrigatório para a declaração na época;
- o Decreto 3.000/99, artigo 777, inciso XIII considera não-incidente o imposto sobre os
rendimentos produzidos por depósitos judiciais, inclusive os realizados para garantia de
instância, quando o seu levantamento não se der em favor do depositante.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPENDENTES. CÔNJUGE. FILHA. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
A dedução de dependentes somente é permitida quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência. A esposa e os filhos quando fazem declaração em
separado não podem ser considerados dependente na declaração do marido ou do pai.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento e na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização,
correspondentes aos rendimentos obtidos por via judicial, desde que devidamente
comprovados mediante apresentação de contrato de prestação de serviços e recibo
emitido pelo patrono da ação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

O recorrente não se insurge acerca da dedução indevida a título de dependentes e
instrução, tornando-se definitivo, nesse particular, no âmbito administrativo, o julgamento de
piso (fl. 51).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução da despesa com advogado em
relação ao patrocínio de ação judicial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente de
diferenças de aposentadoria.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da matéria:

Em relação ao pagamento de honorários advocatícios, o contribuinte não os comprovou
mediante a apresentação de documentos hábeis, como o contrato de prestação de
serviços e o recibo emitido pelo patrono da ação. A transferência de recursos à
Associação Aposentados de fl. 16 não identifica a que título foi efetuada e tampouco de
se tratar de pagamento de honorários advocatícios.
A legislação tributária permite a dedução de honorários advocatícios apenas quando se
tratar de despesa necessária à percepção dos rendimentos recebidos por força de decisão
judicial.
Em que pese a alegação do interessado de não ter recebido comprovante de rendimentos
informando os rendimentos omitidos como rendimentos tributáveis, cumpre esclarecer
que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos e imposto retido,
podendo ser penalizada pelo não envio desse comprovante, bem como por informação
incorreta prestada, mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas
informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Vale lembrar, também, que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho
pessoal.
Outrossim, deve ser lembrado o disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao Código
Civil Brasileiro vigente à época dos fatos geradores em análise (Decreto-lei n.o 4.657,
de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 3.238, de agosto de 1957),
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Por fim, quanto à alegação de que o artigo 777, inciso XIII do Decreto 3.000/99
considerar não-incidente o imposto sobre os rendimentos produzidos por depósitos
judiciais, deve ser salientado que assim dispõe o mencionado inciso:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

“Art. 777. Não estão sujeitos ao imposto de que trata este Título (Lei no 8.313, de 1991,
art.14, Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, art. 16, e Lei no 8.981, de 1995, arts. 68,
72, § 8o, e 73, § 2o):
(...)
XIII - os rendimentos produzidos por depósitos judiciais, inclusive os realizados para
garantia de instância, quando o seu levantamento não se der em favor do depositante,
observado o disposto no art. 718.”
Por sua vez, o artigo 718 determina:
“Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
(...)
Ou seja, claro que está que se aplica ao caso o disposto no artigo 718 do RIR/1999, não
havendo reparos a serem feitos no lançamento em tela.

Entendo que o depósito e o documento intitulado “Contrato de Honorários” de fls.
48 e 49 suprem a falta de comprovação inquinada na decisão de piso, correspondendo ao
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento indicado como omitido pela autoridade
autuante.
Vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo
realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência
(art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fls. 16 e 87/88
em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Neste particular, é de se restabelecer a dedução da despesa de honorários, no valor
de R$ 3.152,30.
Em relação à forma de se tributar os rendimentos recebidos acumuladamente, a
decisão de piso assim se manifestou:

Em relação à omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial impetrada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social, o contribuinte alega que foram deduzidos CPFM,
IRRF e honorários advocatícios, além de que tais rendimentos seriam de tributação
exclusiva na fonte e que o artigo 777, inciso XIII do Decreto 3.000/99 considera não
incidente o imposto sobre os rendimentos produzidos por depósitos judiciais.
O artigo 43 do CTN traça regras gerais relativas ao fato gerador do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer da natureza:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Em consonância com essa norma, a legislação ordinária estabelece regramentos
específicos, detalhando os aspectos materiais e temporais do imposto. Assim, no que
tange ao aspecto temporal do imposto sobre a renda das pessoas físicas, o artigo 2o da
Lei no 7.713/88 estabelece de forma clara que:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99, em seu artigo 38, parágrafo único:
Art. 38. (...)
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial –
como é o caso ora analisado – a sistemática é a mesma, conforme disposto no artigo 56
do Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Em face das normas transcritas, não há dúvida de que a incidência do imposto de renda
das pessoas físicas é feita segundo o regime de caixa, ou seja, a incidência do imposto
sobre a renda das pessoas físicas não ocorre com o simples surgimento do direito à
percepção dos rendimentos, mas sim no momento em que o sujeito passivo
efetivamente recebe determinado recurso da fonte pagadora.
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiver sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Não obstante o exposto, cabe lembrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
com fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o
artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN
no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406
e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen
Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos
quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88
(incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos
acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a
consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário
interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional
e indicou que fará revisão do seu regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal
de segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de
ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia
veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade
de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que
há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se
tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o
território nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente,
quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da
República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta
à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema,
ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
Quanto à alegação de serem os rendimentos decorrentes de ação judicial de tributação
exclusiva na fonte é importante observar que a tributação de forma semelhante à
preconizada pelo impugnante somente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico
em 28/07/2010, com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), que acrescentou o
art. 12A à Lei n° 7.713/1988.
O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente em seu art. 105 que: “A
legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos
pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2007, de aplicação retroativa do
art. 12-A da Lei no 7.713/1988, que veio à luz, como já visto, somente em 28/07/2010.
Observo, por oportuno, que tais rendimentos estão sujeitos à declaração de ajuste anual,
como atestam os seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
Assim, ainda que o um determinado rendimento não atinge o limite mínimo para
tributação estabelecido na tabela do imposto de renda, o mesmo deve ser somado aos
demais rendimentos percebidos pelo contribuinte naquele ano-calendário, para fins de
apuração do imposto devido no ajuste anual.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa, não pode o julgador administrativo decidir em desconformidade com
a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador, razão pela qual deve ser mantida a
imputação de omissão de rendimentos de que se trata.
Quanto ao pagamento da CPFM e do IRRF, os valores correspondentes devem integrar
o montante tributável, sendo permitida a dedução do IRRF do imposto devido, o que foi
observado no lançamento em tela.

Em síntese, o Recorrente alega que recebeu rendimentos acumulados de anos
anteriores, reconhecidos em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano-calendário de 2005.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o Recorrente defendeu a aplicação do
regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo que merece
prosperar a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004916/2008-39

termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução com honorários advocatícios, no valor de R$ 3.152,30, e
que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Original